Tribunal: STF
Processo: RE 94545
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA QUE DA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR CONSIDERAR INEPTA A INICIAL, INVOCANDO
OS ARTS. 267, I, E 295, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. SE, NO JULGAMENTO DO RECURSO, O TRIBUNAL
RECONHECE A INOCORRENCIA DA INEPCIA DA INICIAL, NÃO PODE, DESDE
LOGO, POR ECONOMIA PROCESSUAL, JULGAR O MÉRITO DA CAUSA, PARA
INDEFERIR O MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-515,
DO C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR O
ACÓRDÃO, NA PARTE EM QUE APRECIOU, DESDE LOGO, O MÉRITO DO PEDIDO, A
FIM DE ESTE SER JULGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, EM
INSTÂNCIA ORIGINARIA.